Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011543-05.2020.8.11.0000
Agravante: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Acao Ordinária no 1016528-88.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de determinação ao Agravado de que se abstenha de compelir os servidores integrantes do grupo de risco, ao gozo compulsório de licença prêmio.
Sustenta o Agravante que, o Governador do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 416/2020 e o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, por meio da Portaria no 008/2020, determinaram que, os servidores públicos que tiverem direito adquirido à licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar trinta dias ou o tempo remanescente, a partir de 30 de março de 2020.
Assevera que, o ato administrativo não observa princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à preservação da saúde.
Argumenta que, a licença prêmio por assiduidade pode ser convertida em espécie por opção do servidor.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a suspensão da determinação de gozo compulsório de licença prêmio aos servidores do sistema penitenciário.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito ativo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Insurge-se o Agravante quanto à determinação compulsória de gozo de licença prêmio aos servidores que possuem direito adquirido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, o usufruto ou a conversão em pecúnia da licença prêmio, está sujeita à discricionariedade, conveniência e oportunidade da administração.
Registre-se que não se vislumbra ilegitimidade perpetrada pela Administração, mormente em razão da excepcionalidade e do caráter temporário das medidas adotadas, visando à prevenção de riscos e da disseminação de moléstia grave no âmbito da Administração Pública estadual.
Feitas estas considerações, não se vislumbra, in initio litis, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que, pode a Administração Pública decidir a respeito do momento de gozo licença prêmio do servidor, e ainda, a possibilidade de eventual conversão em pecúnia, diante da supremacia do interesse público sobre o individual.
Logo, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer a plausibilidade do direito.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão. (...) (RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)
De mesmo modo, eventual concessão da antecipação de tutela recursal implicaria em violação ao princípio da isonomia, em relação às demais categorias de servidores públicos estaduais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator